Tribunal: STF
Processo: Rcl 45077
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Maceió/AL, em face de decisão do Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, que, nos autos da ação nº 0808130-25.2020.4.05.8000, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178, tema nº 793.
    Relata o reclamante que, em ação civil pública, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas pleiteia o fornecimento de suplemento alimentar específico em favor de Genilda Maria Xavier da Silva, paciente de neoplasia gástrica.
    A Justiça Estadual declinou da competência para a Justiça Federal, deferindo o pedido liminar, nos seguintes termos:
     “Às fls.33/36 este juízo emitiu despacho intimando a parte autora a manifestar-se acerca da necessidade de incluir a União no polo passivo desta demanda, em face do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 855.178, submetido ao regime de repercussão geral.
    Em resposta, às fls. 41/73, o Município de Maceió, em sua manifestação quanto ao conteúdo do despacho que tratou da possibilidade de aplicação do conteúdo julgado no Tema 793, requereu o reconhecimento da ilegitimidade do Município de Maceió, conforme art. 485, VI do CPC e o chamamento da União à presente lide e diante disso o deslocamento dos presentes autos à Justiça Federal de Alagoas.
    Por sua vez, a autora se manifestou informando que interpôs Agravo de Instrumento e requerendo o juízo de retratação para reformar a decisão.
    É, em síntese, o relatório.
    Decido.
    1. DA REMESSA AO FLUXO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 
    [...]
    Tratando-se de competência absoluta, deve ser reconhecida e declarada de ofício, quando se verificar a hipótese de tramitação sob o rito benéfico dos Juizados Especiais.
    No caso dos presentes autos, verifico que o valor da causa corresponde a R$2.400,00 (dois mil quatrocentos reais), valor este, inferior a 60 salários mínimos vigentes na data da propositura da ação.
    Portanto, o rito a ser adotado nestes autos é o dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em conformidade com a Lei Federal nº 12.153 de 22 de dezembro de 2009, com a Lei Estadual 7.519, de 17 de julho de 2013, e com a própria Lei Estadual 8.175, de 18 de outubro de 2019, que criou este Juízo e o seu Juizado.
    [...]
    Portanto, observando os princípios constitucionais da economia e celeridade processuais, assim como os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, que regem expressamente os juizados especiais, determino desde já à escrivania que adote todas as providências necessárias para remeter este processo para o FLUXO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ADJUNTO DESTE JUÍZO – SAÚDE PÚBLICA, a fim de que seja adotado nestes autos rito mais célere e benéfico para a parte autora, posto que os prazos não serão contados em dobro, serão mais curtos e, ademais, haverá menos recursos, embora aqui também sejam considerados apenas os dias úteis, por força da lei 13.728/2018.
    2. DO TEMA 793 E DA VINCULAÇÃO DOS JUÍZOS DA SAÚDE À TESE FIXADA
    Inicialmente, importa destacar que a questão focal da presente demanda centra-se no julgamento do STF nos Embargos de Declaração no RE nº 855.178 (Tema 793), que teve como redator do acórdão o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, dado o reconhecimento da repercussão geral daquele caso.
    As decisões proferidas no regime de repercussão geral possuem caráter vinculante, conforme se depreende da análise do art. 1.039 do Código de Processo Civil:
    ‘Art. 1.039 Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.’
    [...]
    Nesse contexto, sendo inarredável a inserção da União na presente lide, como a competência da Justiça Federal é delimitada pelo critério em razão da pessoa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, o reconhecimento da incompetência deste juízo para o julgamento desta ação, ao contrário de conduzir à extinção da lide sem resolução do mérito, irremediavelmente provocará seu deslocamento para o âmbito da Justiça Federal.
    [...]
    5. DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
    Em que pese o reconhecida incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o presente feito, dada a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, diante do pedido de concessão de tutela provisória de urgência e tratando-se de pedido de tratamento oncológico, passo à sua análise, a fim de evitar prejuízo à parte autora. 
    [...]
    Diante de todo o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA A APRECIAÇÃO DO PRESENTE FEITO, ao passo que, observando os princípios que devem orientar o processo civil, que não deve servir de óbice à satisfação do direito material discutido nos autos e, sobretudo, observando a orientação contida no Julgado do Tema 793 do STF, que determina ao magistrado que promova a inclusão do ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal no polo passivo da relação jurídica processual, ainda que isso signifique deslocamento de competência, DETERMINO A REMESSA DOS PRESENTES AUTOS A UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA FEDERAL EM MACEIÓ, onde deverá ser promovida a inclusão da União no polo passivo da presente demanda, em harmonia com a sumula 150 do STJ.
    Ato contínuo, com fundamento no art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial, para determinar que o réu viabilize à parte requerente, de forma gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização do seguinte insumo Nutren Sênior sem sabor 350g, 8 unidades por mês; ou Sustap Sênior sem sabor 350g, 8 unidades por mês, durante 6 meses, cujo cumprimento, inclusive eventual sequestro de verbas públicas para o custeio do tratamento, na forma dos arts. 301 e 536, §1º, do CPC, em harmonia com o Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, deverá ser efetivado pelo Juízo competente, qual seja, uma das varas cíveis da Justiça Federal.” (eDoc. 2, p. 116/134, grifos nossos)
    A Justiça Federal, por seu turno, também declinou da competência, consignando em sua decisão que:
    “A Justiça Estadual, ao se declarar incompetente com base em entendimento exposto pelo STF (embargos de declaração no RE nº 855.178, tema nº 793), remeteu os autos a esta Justiça Federal (id. 7195153), oportunidade que deferiu a liminar, determinando que o ente municipal forneça o alimento em favor da autora (tópico 5 da decisão).
    Conforme se verifica da leitura dos autos, por determinação do juízo estadual, houve a emenda da petição inicial pelo autor para inclusão da União no polo passivo da demanda.
    Ou seja, não houve da parte autora a escolha em litigar contra o ente federal, havendo esta escolha sido imposta pelo juízo estadual ( pelo contrário: a Defensoria Pública inclusive recorreu do despacho por meio de agravo de instrumento, que não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça sob o fundamento de que despachos sem conteúdo decisório são irrecorríveis ).
    Nas ações que visam o fornecimento de medicamentos e ações na área de saúde em geral, a Constituição Federal estabeleceu a obrigação do Estado como um todo, prevalecendo o entendimento de que a responsabilidade é solidária entre os três entes da federação (União, Estados e Municípios).
    Diz-se solidária (passivamente) a obrigação em que ‘o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente , a dívida comum’ (art. 275 do Código Civil), e na qual ‘a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores não importa em renúncia à solidariedade’ (parágrafo único).
    Assim, sendo solidária a obrigação (solidariedade passiva), a escolha de contra quem irá litigar pertence ao credor, e não ao devedor ou ao juízo. Impor ao credor de obrigação solidária o litígio em face de determinado devedor é contrariar frontalmente a natureza solidária da obrigação , cuja característica reside justamente na possibilidade de escolha, pelo credor, de contra quem pretende exigir a sua satisfação.
    O direito de subrogação (por parte do devedor que é acionado e satisfaz a obrigação solidária sozinho, em face dos demais coobrigados) não induz à conclusão de que o credor necessita acionar todos os devedores solidários conjuntamente, pois isto seria a negação da característica elementar da solidariedade, que é a possibilidade de escolha pelo credor e exigência, da dívida toda, contra apenas um ou algum dos devedores . Logo, não é, evidentemente, caso de litisconsórcio necessário, mas facultativo, cabendo ao credor a escolha de quem pretende acionar, e não ao juízo. 
    Assim, se a parte autora não escolheu litigar contra a União, não poderia ser compelida a emendar a petição inicial para acioná-la. 
    Ou seja, referido julgado reafirmou a solidariedade passiva dos entes federados foi reconhecida pelo STF, podendo o polo passivo ser composto por qualquer dos entes estatais, isoladamente, sem qualquer imposição. É bem verdade que, segundo o voto do Min. Relator Luiz Edson Fachin, ‘se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência.’ No caso concreto, todavia, a prestação postulada em juízo consistem em suplemento alimentar registrado na Anvisa , consoante informação prestada pela nutricionista do NIJUS (documento anexado no corpo da inicial, fls. 27/28 do id. 7195146). Assim, não há qualquer fato que atraia a necessariedade de litisconsórcio da União, devendo ser respeitada a faculdade (o direito) da autora em demandar apenas o ente municipal. 
    A única ressalva feita à voluntariedade da escolha do ente acionado pelo credor da obrigação solidária, conforme a ementa do julgado, é a de medicamento/alimento não registrado na Anvisa. 
    E, no caso dos autos, a parte autora deduziu pretensão exclusivamente em face do Município de Maceió, manifestando expressamente seu desinteresse em demandar a União (a parte inclusive recorreu do despacho por meio de agravo de instrumento, que não foi conhecido sob o fundamento de que o despacho do juízo estadual que determinou a emenda à inicial não possuía conteúdo decisório e era irrecorrível). Diante do exposto, e considerando, ainda, o entendimento sumulado nos enunciados 150 (‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas’) e 254 (‘A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual’) do STJ, excluo a União da lide e, por conseguinte, reconheço a incompetência deste juízo federal, determinando a devolução dos autos ao Juízo de Direito da 30ª Vara Cível da Justiça do Estado de Alagoas.” (eDoc. p.216/218, grifos nossos)
    Alega o reclamante que “a decisão interlocutória aplicou de forma equivocada o direito à espécie, uma vez que a decisão vinculativa deste Excelso Pretório decidiu que quando a terapia não estiver incorporada ao SUS, necessária se faz a inclusão da União no polo passivo.”
    Afirma que “os suplementos alimentares não foram integrados aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do sistema único de saúde, diante disso não há como responsabilizar o município de maceió a tal fornecimento” e também que “não há qualquer previsão municipal que preveja fornecimento de suplementos alimentares.”
    Conclui que “em vista disso, imperioso se faz a manutenção dos autos originários na Justiça Federal com a inclusão da União Federal no polo passivo, sob pena de afronta a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral”. 
    Requer a concessão da cautelar e no mérito a procedência de reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    Na tramitação do RE nº 855.178, tido como paradigma, o julgamento mais recente foi de embargos declaratórios, cujo acórdão restou assim ementado:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o
    tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    4. Embargos de declaração desprovidos.” (grifos nossos)
    Pois bem. O cabimento excepcional da reclamatória com fundamento na repercussão geral exsurge como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF, cuja admissibilidade está condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada;
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) em hipóteses excepcionais, a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    A instituição dessa nova sistemática teve por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
    Dessa perspectiva, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF em razão do efeito prospectivo da tese firmada, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.
    Dessa perspectiva, em primeiro lugar, não conheço dos argumentos apresentados na inicial relativamente à violação ao devido processo legal, não sendo esse parâmetro adequado para instaurar a competência desta Suprema Corte em sede reclamatória.
    A reclamação constitucional não é instrumento apto a provocar esta Suprema Corte para que se manifeste acerca de eventual violação a dispositivo constitucional ou legal, bem como julgados de outros tribunais, pois não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral.
    Por fim, restando evidente da leitura dos autos, que a decisão reclamada não promoveu julgamento de mérito, mas tão somente declinou da competência para o seu conhecimento, determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual Comum, entendo que não há identidade entre o debate travado nesta reclamação constitucional e o preceito contido na tese de repercussão geral nº 793, apta a instaurar o exercício da jurisdição, em sede reclamatória, pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente